Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007961-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CASSIO SARTORI RAFFA - CPF: 830.826.461-15 (AGRAVADO), EXPEDITO FERREIRA DE LIMA - CPF: 507.193.608-97 (AGRAVADO), JORGE FERNANDO JARDIM DE SOUZA - CPF: 118.988.010-53 (AGRAVADO), CECILIA COVEZZI DO VAL (AGRAVADO), LOURDES MARIA DE AMORIM HADDAD - CPF: 207.091.961-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PIMENTA - CPF: 137.802.121-53 (AGRAVADO), KEZIA FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), SEBASTIANA LIMA FERNANDES - CPF: 593.395.431-49 (AGRAVADO), RAFAEL ALVES FERREIRA - CPF: 078.296.551-20 (AGRAVADO), ROSA KATSUKO OZAKI NAKAO - CPF: 616.107.121-53 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS OS EMBRGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO(S):
ROSA KATSUKO OZAKI NAKAO e
OUTROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
KIRTON BANK S.A.

em desfavor de acórdão proferido em ID.
224297674
, que negou
provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento
para manter a
decisão
recorrida
(ID. 112200974 – autos de origem - Cumprimento de Sentença derivado de Ação Civil Pública - PJE nº 0039031-33.2014.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá–MT,
a qual
,
por sua vez
,
rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O Embargante assevera que
opôs o presente instrumento recursal
invocando
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
omissão
do acórdão julgado sobre a
necessidade de liquidação da sentença

Da omissão
por
ofensa
à
coisa julgada

Da omissão por

ausência
de fundamentos v
á
lidos para justificar o afastamento dos precedentes
paradigmáticos

Da omissão por utilização na origem de índices
n
ão
abordados pela coisa julgada

Da omissão pela
impossibilidade de fixação de
honorários

advocatícios
em cumprimento de sentença

Da omissão por não incidência
da multa do 523, § 1º
CPC

Da omissão por
falta de completa versão dos fatos
no acórdão

Do pré-questionamento

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada para prover o recurso de
Agravo de Instrumento
da instituição financeira
nos termos daquele recurso.

Por sua vez, o
s
Embargado
s
não apresent
aram
contrarrazões, conforme ID.
228135694

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO(S):
ROSA KATSUKO OZAKI NAKAO e OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

em desfavor de acórdão proferido em ID.
224297674
, que
negou
provimento ao recurso do banco, ora embargante, para
manter a decisão
que
rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(PJE 1º Grau -
0039031-33.2014.8.11.0041
).

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento anterior e,
por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por
unanimidade foi
desprovido o recurso, conforme o
voto
ass
im
proferido:

“
Egrégia
Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrente.

Da preliminar ilegitimidade ativa

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o banco agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual “Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

E na ocasião, todos os questionamentos ora trazidos pelo banco agravante em função daquilo que foi decidido pelo STF no RE 572.232/SC, tendo a Segunda Seção do STJ apresentado minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no Tema 82 da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

Ademais, na ementa do REsp 1.438.263/SP (Tema 948), o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do Tema 82 do STF aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo licença de transcrevê-la com os destaques necessários.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela
eg
. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar
sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos
arts
. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 24/5/2021.) (grifo nosso)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR - (Tema 480 do STJ), também sob a sistemática dos precedentes específicos, “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (
arts
. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (grifo nosso)

Ademais, ao julgar recentemente o Leading Case RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu Tema 1.075, o STF reconheceu, na primeira das três
teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.Mérito Recursal

Do sobrestamento do feito – Tema 1169.

Convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ visa definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Desta forma, neste ponto recursal, percebe-se que o pedido de sobrestamento do feito não se aplica ao caso concreto, na medida em que, está em trâmite justamente a liquidação de sentença.

Da inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação e a necessidade da alegada liquidação

Sustenta o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o quantum exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras, “consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC/15), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados ’ (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia
liquidação para a apuração do
an

debeatur
e do quantum
debeatur
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -
N.U
1006936-75.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022,
publ
. no DJE 21/06/2022)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

O que deveras importa é que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do quantum
debeatur
, o que nada mais é que a própria liquidação do débito em si.

Da alegada impossibilidade de cômputo de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

O banco recorrente sustenta, ainda, que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo ser afastados.

Nesse viés, cumpre registrar que, após a interposição do presente recurso, já foram apresentados os cálculos pelo contador judicial, tal como determinado na decisão agravada, no qual o profissional corrigiu os créditos exequendos de cada um dos credores pelo INPC.

No entanto, não há como afastar a atualização do valor de tais créditos como pretende o banco recorrente. Isso porque, na linha do que dispõe o §1º do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.

Afinal, “o STJ possui o entendimento de que ‘a correção monetária não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes’ (REsp 1.062.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
6.10.2010).” (STJ - Segunda Turma – REsp 1786183/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 26/02/2019,
DJe
11/03/2019).

Por fim, impende esclarecer que a contadoria do juízo já elaborou os cálculos para a apuração do quantum devido, tendo, inclusive, sido reconhecido um excesso de execução, cabendo doravante ao juízo de origem homologar ou não os referidos cálculos após serem ouvidas as partes, inclusive, dessa nova decisão caberá novo agravo.

Por ora, a decisão recorrida não padece de qualquer desacerto.

Da não incidência de multa e inaplicabilidade de honorários, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Neste ponto recursal, não há de se acolher o pedido do agravante, haja vista ser correta a inclusão da multa do art. 523 § 1º do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, sabe-se que o depósito efetuado com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA–JUÍZO GARANTIDOPOR APÓLICE APRESENTADA–SEGURANÇAQUE SE NÃO CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2093991-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018) (
g.n
) “Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de discussão de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada. Alegação de novo contrato que já foi levantada em recurso de apelação ao qual foi negado provimento. Correta a inclusão da multa do art. 523 § 1º do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos. O depósito efetuado
com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa. Agravo de instrumento não provido”. (Agravo de Instrumento Nº 70074339185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney
WiedemannNeto
, Julgado em 24/08/2017).

Assim, se a penhora foi ofertada como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não há falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 523, § 1º do NCPC.

Do agravo interno interposto.

Neste ponto recursal, registro que realizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento fica prejudicado o Agravo Interno interposto da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso
de Agravo de Instrumento,
o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais,
reitero que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2º, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024